Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. EVASÃO DO PACIENTE APÓS OS FATOS. TENTATIVA DE INFLUENCIAR TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a evasão após os fatos e a tentativa de influenciar testemunha/informante foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal.
3. A negativa de autoria e a alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa de terceiro não podem ser extraídas de maneira inequívoca das provas indiciárias, de maneira que deverão ser melhor debatidas pela Defesa no curso da instrução processual, e não na via do “habeas corpus”, que não comporta dilação probatória.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Ordem denegada.